Tribunal: TJES
Processo: 5000827-43.2024.8.08.0047
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inscrição / Documentação; Concurso para servidor; Reserva de Vagas
Data de julgamento: 2024-09-25

Ementa:
EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO TEMPORÁRIO. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MATEUS. EDITAL 002/ 2024. TEMPO DE SERVIÇO MÍNIMO PARA INVESTIDURA NO CARGO. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA CONSERVADA.

1. Deve ser mantida a sentença de primeiro grau, uma vez que, após examinar os autos, constato que o tempo de serviço para efeito de pontuação, previsto no item 11.1 do edital é questão completamente diversa do tempo mínimo de experiência comprovada previsto como requisito para a investidura no cargo, previsto na tabela do Anexo III do Edital.

2.De acordo com a tabela acostada à exordial da ação de origem, a eliminação da Impetrante decorreu da não observância do item 11.1, que apenas estabelecia acerca do critério de pontuação do Tempo de Serviço (atividade desenvolvida pelo candidato no cargo/ função pleiteado) apresentado, para efeito de melhor classificação e não para efeito de eliminação.

3. A Autoridade utilizou-se dos dois critérios acima apresentados para eliminar a Impetrante, em que pese um tratar de requisito para investidura no cargo e o outro tratar de tempo de serviço para efeito de pontuação (classificação).

4. O exame dos documentos acostados aos autos evidencia que a Impetrante exerceu o cargo de coordenador de turno por um total de 1333 dias junto a Secretaria Municipal de São Mateus além de ter exercido a função de professora em designação temporária por mais de 04 (quatro) anos junto ao Município de Pinheiros/ ES, o que, de pronto, permite concluir que o requisito para investidura no cargo pleiteado (mínimo de 02 anos) restou preenchido, impedindo a sua eliminação.

5. Remessa conhecida. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, CONFIRMAR A SENTENÇA em sede de remessa necessária.

Vitória/ES, 20 de setembro de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000827-43.2024.8.08.0047

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: EMANUELLA MANZOLI DONADIA

PARTE RE: CHEFE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MATEUS - ES

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO TEMPORÁRIO. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MATEUS. EDITAL 002/ 2024. TEMPO DE SERVIÇO MÍNIMO PARA INVESTIDURA NO CARGO. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA CONSERVADA.

1. Deve ser mantida a sentença de primeiro grau, uma vez que, após examinar os autos, constato que o tempo de serviço para efeito de pontuação, previsto no item 11.1 do edital é questão completamente diversa do tempo mínimo de experiência comprovada previsto como requisito para a investidura no cargo, previsto na tabela do Anexo III do Edital.

2.De acordo com a tabela acostada à exordial da ação de origem, a eliminação da Impetrante decorreu da não observância do item 11.1, que apenas estabelecia acerca do critério de pontuação do Tempo de Serviço (atividade desenvolvida pelo candidato no cargo/ função pleiteado) apresentado, para efeito de melhor classificação e não para efeito de eliminação.

3. A Autoridade utilizou-se dos dois critérios acima apresentados para eliminar a Impetrante, em que pese um tratar de requisito para investidura no cargo e o outro tratar de tempo de serviço para efeito de pontuação (classificação).

4. O exame dos documentos acostados aos autos evidencia que a Impetrante exerceu o cargo de coordenador de turno por um total de 1333 dias junto a Secretaria Municipal de São Mateus além de ter exercido a função de professora em designação temporária por mais de 04 (quatro) anos junto ao Município de Pinheiros/ ES, o que, de pronto, permite concluir que o requisito para investidura no cargo pleiteado (mínimo de 02 anos) restou preenchido, impedindo a sua eliminação.

5. Remessa conhecida. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, CONFIRMAR A SENTENÇA em sede de remessa necessária.

Vitória/ES, 20 de setembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, [digite], nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº 5000827-43.2024.8.08.0047

IMPETRANTE: EMANUELLA MANZOLI DONADIA

AUTORIDADE COATORA: CHEFE DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

RELATORA: DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL da r. sentença de id 9445798 proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus que, nos autos do mandado de segurança registrado sob o nº 5000827-43.2024.8.08.0047 impetrado por
EMANUELLA MANZOLI DONADIA
em face de ato tipo como coator do
Chefe da Secretaria Municipal de Educação de São Mateus
, concedeu a segurança requerida declarando a nulidade do ato administrativo que resultou na exclusão da impetrante do processo seletivo nº 002/2024, e em consequência, para assegurar sua contratação, observado os demais requisitos do processo seletivo.

Não foi apresentado recurso de apelação pelas partes.

De início, convém destacar que a impetrante ajuizou a ação mandamental na origem na qual foi proferida a decisão que ora se questiona, objetivando a concessão de liminar determinando o seu prosseguimento no Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital nº 002/2024, da Secretaria Municipal de Educação de São Mateus, concorrendo ao cargo temporário de Coordenador de Turno, no qual foi eliminada em razão de não ter apresentado comprovado tempo de serviço exigido no Edital.

Na sentença, ora submetida ao duplo grau obrigatório, assim consignou o i. Magistrado de primeiro grau:
“(...) No caso em comento, o ato apontado como coator estabelece (Id. n.º 38622636): [...] 11. DO TEMPO DE SERVIÇO 11.1 Considera-se tempo se serviço a atividade desenvolvida no cargo/função pleiteado conforme os Anexos I, II e III deste edital. (Licenciatura Plena em qualquer área com experiência comprovada em regência de classe OU na coordenação de turno com, no mínimo de 02 (dois) anos. [...] Neste passo, em consonância com o que já fora exposto quando do deferimento do pedido de tutela de urgência, destaco que a conduta da autoridade impetrada revela a prática de ato ilegal, notadamente se observado que: i) a autora possui licenciatura plena em Pedagogia, a teor do diploma emitido pela Faculdade de Tecnologia e Ciências em 12 de agosto de 2015 (Id. n.º 37477479); ii) além disso, o documento de Id. n.º 37477483, revela que a autora possui experiência de trabalho superior a dois anos como atuante na área de Coordenador de Turno (1.333 dias) e Professora de designação temporária por mais de quatro anos na rede municipal de ensino (educação infantil e creche) na cidade de Pinheiros/ES, o que revela atuação em regência de classe. Assim, entendo que a justificativa para a eliminação é inválida, pois a impetrante cumpriu os requisitos previstos para ser habilitada no processo seletivo vinculado ao edital de n.º 002/2024 da Secretaria Municipal de Educação, na medida em que possui licenciatura em pedagogia e possui experiência profissional por mais de anos em áreas exigidas pelo edital. No mais, às informações prestadas pela Autoridade Coatora não se mostram suficientes para alterar a conclusão acima exposta, sendo devida a declaração de nulidade do ato administrativo que resultou na exclusão da impetrante do processo seletivo. Ante o exposto, CONCEDO a segurança pleiteada para determinar a nulidade do ato administrativo que resultou na exclusão da impetrante do processo seletivo nº 002/2024 (Id. n.º 37477502), e em consequência, para assegurar sua contratação, observado os demais requisitos do processo seletivo. CONFIRMO os termos da decisão concessiva de Id. n.º 37509677. (...)”

Pois bem. De plano, assevero que deve ser mantida a sentença de primeiro grau, uma vez que, após examinar os autos, constato que o tempo de serviço para efeito de pontuação, previsto no item 11.1 do edital é questão completamente diversa do tempo mínimo de experiência comprovada previsto como requisito para a investidura no cargo, previsto na tabela do Anexo III do Edital.

Nesses termos, convém salientar ainda, que de acordo com a tabela acostada à exordial da ação de origem, a eliminação da Impetrante decorreu da não observância do item 11.1, que apenas estabelecia acerca do critério de pontuação do Tempo de Serviço (atividade desenvolvida pelo candidato no cargo/ função pleiteado) apresentado, para efeito de melhor classificação e não para efeito de eliminação.

Estabelecidas tais premissas, observo que a Autoridade utilizou-se dos dois critérios acima apresentados para eliminar a Impetrante, em que pese um tratar de requisito para investidura no cargo e o outro tratar de tempo de serviço para efeito de pontuação (classificação).

Todavia, basta um breve exame dos documentos acostados aos autos para que se constate que a Impetrante exerceu o cargo de coordenador de turno por um total de 1333 dias junto a Secretaria Municipal de São Mateus além de ter exercido a função de professora em designação temporária por mais de 04 (quatro) anos junto ao Município de Pinheiros/ ES, o que, de pronto, permite concluir que o requisito para investidura no cargo pleiteado (mínimo de 02 anos) restou preenchido, impedindo a sua eliminação.

Desse modo, deve ser mantida inalterada a sentença.

Ante o exposto, CONFIRMO A SENTENÇA submetida à remessa necessária, mantendo-a em sua integralidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 16/09/2024, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões